Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL NÃO GENÉRICO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LIMITES DA COISA JULGADA. ÍNDICES FIXADOS NO TÍTULO EXEQUENDO. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO INPC ATÉ DEZEMBRO/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento por Distrito Federal a fim de reformar a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença no 0713821-33.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.
2. O agravante sustenta que há excesso de execução, que a sentença coletiva é genérica e que há necessidade de prévia liquidação, além de afirmar que o magistrado determinou encargos moratórios não previstos no título executivo judicial. Outrossim, o agravante aduz que a decisão deve ser anulada diante da determinação do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.169.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia cinge-se a analisar se o caso estaria incluído na determinação de suspensão nacional dos cumprimentos de sentença, em razão de eventual necessidade de liquidação do julgado, bem como, em caso de julgamento de mérito do recurso, se estaria configurado o alegado excesso executivo.

III. Razões de decidir
4. A suspensão nacional determinada no Tema Repetitivo n. 1.169 do STJ restringe-se às hipóteses em que se discute a necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva genérica, o que não se verifica quando o título executivo judicial contém elementos suficientes à apuração do quantum debeatur por simples cálculos aritméticos (art. 509, § 2o, do CPC).
5. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva cujo acórdão transitado em julgado definiu expressamente os parâmetros da condenação, mostra-se incabível o sobrestamento do feito, evidenciada a distinção fática em relação à matéria afetada pelo STJ.
6. Na fase de cumprimento de sentença, o magistrado deve ater-se aos estritos limites da coisa julgada (art. 503 do CPC), sendo vedada a rediscussão do mérito ou a adoção de critérios diversos daqueles fixados no título executivo judicial.
7. O acórdão exequendo reconheceu a natureza previdenciária da condenação e determinou a aplicação do INPC para correção monetária até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, incidindo, a partir de então, a taxa Selic, de forma única, para atualização monetária e compensação da mora.
8. Inviável a pretensão do ente público de aplicar a taxa Selic desde 14/2/2017 ou de afastar os juros considerados no valor consolidado, por afrontar a coisa julgada formada no título judicial.
9. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados em conformidade com o título exequendo.

IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivo relevante citado:
Emenda Constitucional n. 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivos n. 905 e 1169.
TJDFT, Acórdão 2089346, 0744590-78.2025.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 25/02/2026.
TJDFT, Acórdão 2080511, 0741106-55.2025.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2025, publicado no DJe: 03/02/2026.
TJDFT, Acórdão 2073448, 0735543-80.2025.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 17/01/2026.
TJDFT, Acórdão 1667287, 0704860-45.2021.8.07.0018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 18/03/2023.
TJDFT, Acórdão 2073526, 0737523-62.2025.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 09/01/2026.
TJDFT, Acórdão 1836635, 0750083-07.2023.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.
TJDFT, Acórdão 1825637, 0739158-49.2023.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.